Tribunal: TJBA
Processo: 8000993-18.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000993-18.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB Advogado(s): MARCELO CAETANO OLIVEIRA DA CUNHA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. EXCESSO DE LITISCONSORTES. ART. 113, §1º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO PELO MAGISTRADO. GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pela COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado – BA, que nos autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE n.º 8001059-67.2023.8.05.0032, determinou a emenda da petição inicial determinando a limitação do litisconsórcio passivo com o desmembramento do processo para a ação prosseguir contra apenas um réu. 2 – A probabilidade do direito (fumus boni iuris) não sobejou demonstrado, notadamente em razão da possibilidade do Magistrado limitar o litisconsórcio facultativo quando comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença, nos termos do artigo 113, §1º, do Código de Processo Civil. 3 – Com efeito, é cabível ao Juiz limitar o litisconsórcio facultativo quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença, assegurando-se, sempre que possível, a preservação da unidade da lide. 4 – O elevado número de partes litisconsorciadas revela-se incompatível com a razoável duração do processo, além de dificultar a organização da defesa e, eventualmente, a própria execução da decisão judicial que vier a ser proferida. A condução do feito nestes moldes tende a comprometer a regularidade e a efetividade da prestação jurisdicional, contrariando os princípios da celeridade e da eficiência. 5 – Ressalte-se que a limitação do litisconsórcio, neste contexto, não representa afronta ao contraditório ou à ampla defesa, mas, ao contrário, visa assegurar o adequado andamento processual e a efetiva tutela jurisdicional. 6 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8000993-18.2024.8.05.9000, originário da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado – BA, agravante COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB, agravados JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, VIVIANE APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA e ELIONE ROSA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III